Tribunal: TJBA
Processo: 8046654-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046654-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADELMO MACHADO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR, RENE ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou Embargos de Declaração do Ente Municipal e manteve a determinação de correção monetária pelo INPC até 08/12/2021, com substituição pela taxa Selic, a partir de 09/12/2021, e fixação de honorários sucumbenciais de 17,25% sobre o valor atualizado da condenação, com divisão
pro rata
das custas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária deve ser aplicada pelo índice IPCA-E, conforme tese do STF, no RE 870.947/SE, ou pelo INPC, até 08/12/2021 e, após essa data, pela taxa Selic; e (ii) estabelecer o percentual correto dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão
atacada
aplica o índice de correção monetária pelo INPC até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, seguindo o entendimento do STJ, no Tema Repetitivo nº 905, que reconhece a validade do uso de índices como o INPC e o IPCA-E, enquanto refletem a inflação ocorrida no período.

4.

A partir de 09/12/2021, a taxa Selic passa a ser o índice único de correção monetária e juros de mora, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina sua aplicação nas condenações contra a Fazenda Pública, inclusive para precatórios.

5.

A fixação dos honorários sucumbenciais, no
patamar
de 17,25% sobre o valor da condenação, encontra-se em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, respeitando os parâmetros legais entre 10% e 20%.

6. O entendimento do STJ permite a revisão dos honorários advocatícios, que possuem natureza de ordem pública, a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 995, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; STJ, Tema Repetitivo nº 905; TJ-BA, ED nº 8039838-61.2021.8.05.0000; TJ-GO, Embargos de Declaração no AI nº 02190491220198090051; STJ, REsp 1847229/RS.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8046654-54.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador
,
em que figura como Recorrente
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Recorrido
ADELMO MACHADO DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.